Tribunal: STF
Processo: Rcl 63964
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Vicente Rafael Ludwig Cortazzi alega ter a 6º Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS e a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul violado, no Processo n. 5041419-18.2021.8.21.0001, alegando violação ao enunciado vinculante n. 47 da Súmula.



     Narra ter sido indeferido seu pedido de inclusão dos honorários contratuais no montante a ser executado em fase de cumprimento de sentença.



     Sustenta que honorários advocatícios contratuais têm natureza alimentar e são impenhoráveis, e que entendimento diverso viola o enunciado vinculante n. 47 da Súmula.



     É o relatório. Decido.



     2. Não assiste razão ao reclamante.



     O enunciado vinculante n. 47 da Súmula possui o seguinte teor:



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



     O Supremo tribunal Federal tem orientado sua jurisprudência no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários decorrentes de cláusulas de contrato de prestação de serviço firmado entre o cliente e o seu patrono, como se observa dos seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 34.358 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O VERBETE DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O ato decisório reclamado não guarda identidade material com o verbete da Súmula Vinculante 47, que não alcança os honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono.



    II – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 26878 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2018 PUBLIC 15-05- -2018)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido. (Rcl 26.254-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/2/2018).



     Assim, o enunciado vinculante n. 47 aplica-se tão somente aos casos relativos a honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal.



     A controvérsia ora em exame não diz repeito a honorários sucumbenciais — os quais já foram pagos ao Reclamante — mas sim a honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios entre cliente e advogado.



     Não há, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



     3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



     4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente